Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-33.2018.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001530-33.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELINA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 013.207.381-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – TITULAR FALECIDO – RAZÕES DISSOCIADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – VERBA INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Em procedimento de jurisdição voluntária a verba honorária só será devida quando houver litigiosidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Pedido de Alvará Judicial julgada procedente para autorizar “
que a autora CELINA ROSA DO NASCIMENTO, CPF sob n.o 013.207.381-17, proceda ao levantamento dos valores depositados ou creditados em favor de NILSON LEODADO DO NASCIMENTO, CPF n. 000.777.535-00, junto ao BANCO DO BRASIL, Agência 667-X, no município de Rosário Oeste – MT
, a título de saldo de cotas ou abono anual PIS/PASEP
”, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante pede a suspensão do processo em razão de decisão proferida no SIRDR n. 71 pelo STJ.

Defende sua ilegitimidade passiva arguindo que “
Não obstante, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019
”. Com isso, sustenta que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

Afirma que ocorreu a prescrição, visto que conforme entendimento firmado pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.205.277, “
É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova ao caso.

Consigna que houve equívoco do juízo ao desconsiderar a Lei Complementar n. 26/1975, vigente à época, que autorizava o levantamento anual de valores pelos beneficiários, e que, diante disso, é incabível discutir neste momento o não recebimento na folha de pagamento.

Discorre sobre o sistema de distribuição de cotas e atualização monetária, se insurgindo contra os índices utilizados pela autora e homologados pelo juízo.

Diz ser indevida sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 169129444.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda requerendo a expedição de alvará judicial para levantamento do valor relativo ao PASEP constante na conta do seu marido, falecido em 24/08/2010.

O apelante suscitou diversas preliminares, arguindo, em resumo, a necessidade de suspensão do processo em virtude de decisão do STJ no
SIRDR n. 71/TO, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça estadual, bem como prejudicial de mérito de prescrição.

Esse SIRDR foi posteriormente vinculado ao Tema n. 1150/STJ, no qual foi determinada a suspensão nacional de todos os processos até definição das seguintes questões:

a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

b)
A pretensão ao ressarcimento dos danos

havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP
se submete ao
prazo prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Como se vê, todos os argumentos do apelante são relacionados a esse tema, onde o titular da conta pretende discutir a falha na gestão e na prestação do serviço pela instituição financeira e, consequentemente, a recomposição do saldo relativo ao PASEP.

No entanto, essa não é a situação destes autos. Nenhuma dessas questões foi arguida na inicial, que se restringe apenas ao
pedido de expedição de alvará judicial para levantamento do valor constante na conta bancária do
de cujus
.

O pedido foi formulado nos seguintes termos (ID. 169129427, págs. 3 e 4):

b) seja expedido, em favor da Requerente, ALVARÁ JUDICIAL para sacar os valores existentes junto ao BANCO BRASIL, em nome de NILSON LEODADO DO NASCIMENTO, devidamente acrescido de todas as vantagens resultantes dos juros e correção monetária, com o posterior encerramento da referida conta;

Desse modo, as razões apresentadas no Recurso estão dissociadas da hipótese dos autos e não combatem os fundamentos da sentença, como exige o art. 1.010 do CPC.

Assim, impõe-se o não conhecimento dessa questão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL -

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1045661-78.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31-08-22)

Por fim, o apelante se insurge contra sua condenação à verba honorária, arguindo que deverão ser arcados pela autora, por força do princípio da causalidade.

Contudo, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, essa verba não foi fixada, e conforme entendimento do STJ, só será devida quando houver litigiosidade.

Todavia, embora neste caso o réu tenha apresentado contestação e Apelação, todos os argumentos foram dissociados das questões postas na inicial, e portanto não se configurou o litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS. VERBA CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. (...) IV - Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. V - Considerando que houve contestação por parte dos requeridos do presente procedimento, estabelecendo, assim, a litigiosidade, é possível a fixação de honorários advocatícios. No mesmo sentido: REsp 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018 e REsp 283.222/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ 6/3/2006, p. 273. VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1901733 DF 2020/0274115-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023